Tribunal: STF
Processo: RE 876196
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL. SUBTETO REMUNERATÓRIO. ARTIGO 2º DA LEI 7.348/2012 DO ESTADO DE ALAGOAS. DESVINCULAÇÃO DO SUBSÍDIO DOS DEPUTADOS ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO ARTIGO 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA DO INSTITUTO DA DECADÊNCIA DO DIREITO ALEGADO. SUBTETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL FIXADO EM LEI ESTADUAL DE Nº 7.348/2012. INCONSTITUCIONALIDADE. AFRONTA AO ART. 37, XI, CF/88. SEGURANÇA CONCEDIDA, À UNANIMIDADE DE VOTOS.
    1. A partir da Emenda Constitucional de nº 41/2003, não mais é possível que o legislador infraconstitucional estabeleça limites remuneratórios.
    2. Declaração de inconstitucionalidade incidente. Efeitos ex tunc e inter partes.
    3. Concedida a segurança por unanimidade de votos, em favor da Impetrante para, declarando incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 7.348/2012, determinar que se aplicado como teto para a remuneração da Impetrante o subsídio percebido pelo Deputado Estadual.” (Doc. 4, p. 1)

Nas razões do apelo extremo, o Estado de Alagoas apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, inciso XI, e 39, § 5º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a constitucionalidade do artigo 2º da Lei Estadual 7.348/2012 (Doc. 7).
Alita Lopes Andrade de Alencar apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 8).
A Presidência do Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (Doc. 9).
A então relatora, Ministra Rosa Weber, determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Doc. 1).
O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 5).
É o relatório. DECIDO.
O recurso não merece prosperar.
O Plenário do Tribunal de origem declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 7.348/2012 do Estado de Alagoas e concedeu a segurança pleiteada para determinar que fosse aplicado, como teto para os proventos da impetrante, o subsídio mensal percebido pelos Deputados Estaduais.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar hipótese análoga, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.900, Redator p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, concluiu que a desvinculação do subteto dos servidores do Poder Judiciário do parâmetro consistente no subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça contraria o artigo 37, inciso XI e § 12, da Constituição da República, conforme se colhe de sua ementa, in literis:

“AÇÃO DIRETA. LEI ORDINÁRIA QUE ESTABELECE SUBTETO APLICÁVEL AOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DESVINCULADO DO SUBSÍDIO MENSAL DOS DESEMBARGORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, XI E § 12, CF. 
1. No que respeita ao subteto dos servidores estaduais, a Constituição estabeleceu a possibilidade de o Estado optar entre: (i) a definição de um subteto por poder, hipótese em que o teto dos servidores da Justiça corresponderá ao subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça (art. 37, XI, CF, na redação da Emenda Constitucional 41/2003); e (ii) a definição de um subteto único, correspondente ao subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, para todo e qualquer servidor de qualquer poder, ficando de fora desse subteto apenas o subsídio dos Deputados (art. 37, § 12, CF, conforme redação da Emenda Constitucional 47/2005).
2. Inconstitucionalidade da desvinculação entre o subteto dos servidores da Justiça e o subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça. Violação ao art. 37, XI e § 12, CF.
3. Incompatibilidade entre a opção pela definição de um subteto único, nos termos do art. 37, § 12, CF, e definição de ‘subteto do subteto’, em valor diferenciado e menor, para os servidores do Judiciário. Tratamento injustificadamente mais gravoso para esses servidores. Violação à isonomia. Ação direta a que se julga procedente.” (DJe de 20/04/2015) 

No mesmo sentido foram as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos iguais ao presente: RE 1.184.744, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/05/2019; RE 1.207.135, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/08/2019; RE 1.255.134, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 06/03/2020, entre outros.
Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido está em harmonia com o entendimento firmado por esta Suprema Corte.
Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2024.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente